Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711134-76.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE VICTOR RODRIGUES, SBS CONSULTORIA EMPRESARIAL S C LTDA - EPP APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Jorge Victor Rodrigues e SBS Consultoria Empresarial S C Ltda. – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos recorrentes em desfavor do Banco Bradesco S.A., que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e dano moral, além do pedido de nota de esclarecimento a ser divulgado em jornais de grande circulação nacional e no Distrito Federal. Por força da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$10.141.340,80 - dez milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos) com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. A atualização do valor da causa será representada pela incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Nas razões recursais (ID 74418507), preliminarmente, requerem o benefício da gratuidade de justiça. A SBS Consultoria Empresarial S C Ltda. – EPP alega que “desde o ano de 2018 não possui mais faturamento, conforme comprova o documento do ID 88097695, não tendo condições de arcar com as custas, honorários e demais despesas processuais, conforme declaração de hipossuficiência anexa”, além de estar inapta desde 2019. Jorge Victor Rodrigues argumenta “que está aposentado (Doc. 2), com os bens indisponibilizados em razão de ação penal (IDs 88096976 e 88096977), além de possuir a curatela do irmão acometido de Esclerose Lateral Amiotrófica (Doc. 3), sendo que o pagamento de custas, honorários e demais despesas processuais comprometerá o seu sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência”. Articulam que se trata de “causa no valor de R$ 10.141.340,80 (dez milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos), sendo que a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de justiça entende que, mesmo que se tratasse de pessoa autossuficiente, o alto valor da causa justifica a concessão da gratuidade de Justiça”. No mérito, aduzem que o “Banco Apelado já confessou que foi o responsável pelo envio de informações falsas ao COAF, limitando-se a sustentar que o Relatório de Inteligência Financeira n° 12225, objeto da presente demanda, não foi o documento determinante do envolvimento do Apelante Jorge Victor nas investigações da Operação Zelotes”. Sustentam que “a tese da suposta ‘independência’ das investigações é manifestamente equivocada, pois, ao contrário do que afirmou a instituição financeira, todos e quaisquer elementos probatórios amealhados em desfavor de Jorge Victor constituem, de maneira inequívoca, provas derivadas do aludido RIF”. Consequentemente, “as ações penais – inclusive a do caso BRADESCO – a que responde Jorge Victor só existem por causa do RIF n° 12225” Pontuam que “a prestação de informações falsas ao COAF, mais precisamente a informação de uma movimentação atípica no valor de R$ 2.891.528,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e oito reais), a qual nunca existiu e, ainda, a omissão da instituição após a ciência do erro em envidar esforços no sentido de corrigi-lo, – gera o chamado dano in re ipsa e enseja a condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização por dano moral”. Assim, entendem ser devida a condenação do banco “ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos dos arts. 186, 944 e 951, todos do Código Civil, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal e, ainda, de modo a condenar o Banco a publicar nota de esclarecimento nos jornais de grande circulação nacional e do Distrito Federal”. Acrescentam ter o Juízo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do incidente de falsidade, julgado “procedente o incidente para declarar falso o RIF 12225”. Asseguram ser o RIF 12225 “a primeira informação de que dispôs a autoridade policial sobre os Apelantes, juntaram-se cópias do inquérito policial inaugural desde a capa até o despacho produzido em 14/4/2014, evidenciando-se que, no interregno entre a instauração e referido despacho, não existe nenhum outro elemento de convicção nos autos”. Acentuam não encontrar abrigo a afirmação de que foram investigados a partir da investigação de Eivany Antônio da Silva, o qual teria sido sócio da SBS Consultoria Empresarial até outubro/2004, cerca 10 (dez) anos antes do inquérito policial a que foram submetidos. Na sequência, os recorrentes fazem uma síntese dos acontecimentos: 1) O Apelante JORGE VICTOR e a Apelante SBS CONSULTORIA EMPRESARIAL não foram mencionados na denúncia anônima (ID 88096965), tampouco no relatório policial s/n° (ID 88096966), produzido a partir da denúncia anônima; 2) Fugindo completamente dos limites da determinação da própria autoridade policial, contudo, a Apelante SBS CONSULTORIA EMPRESARIAL foi objeto do relatório de inteligência financeira n° 12225, do COAF, do que resultou a menção ao nome do Apelante JORGE VICTOR pela primeira vez (ID 88096968); 3) É incontroverso o vínculo específico de tais informações com o inquérito policial no 004/2014 (no 28042-88.2014.4.01.3400), que origina a cognominada Operação Zelotes; 4) A partir dessas informações foram ordenadas algumas diligências no inquérito policial, consistentes em verificar o “real funcionamento” da Apelante SBS CONSULTORIA EMPRESARIAL (despacho da autoridade policial ID 88096969) e obter dados cadastrais da empresa junto às companhias telefônicas (ID 88096970), passando os Apelantes a integrar o rol de investigados; 5) Sem possuir nenhuma informação que não o relatório de inteligência financeira n° 12225, do COAF, a autoridade policial veiculou, em 23/4/14, pedido de quebra de sigilo financeiro e fiscal dos Apelantes (ID 88096971); o pedido foi deferido pelo MM. Juízo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 88096971); 6) Na sequência, antes de extrair qualquer resultado da quebra de sigilos fiscal e financeiro, a Polícia Federal representou pela realização de interceptações telefônicas em linha do Apelante (ID 88096972); o pedido também foi deferido pelo MM. Juízo (ID 88096974), sendo que, na ocasião, as diligências quanto à SBS haviam resultado infrutíferas (ID 88096973) e não existia no inquérito nenhuma outra informação relevante sobre o Apelante e sua empresa Apelante; 7) Sucederam-se pedidos de interceptação telemática (ID 88096975, p. 2/125), deferido (ID 88096975, p. 126/130), e de prisões, buscas e apreensões e sequestro (ID 88096976), parcialmente deferidos (ID 88096977), tendo os Apelantes como alvos (IDs 88096978 e 88096979). Ao final, requerem, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteiam o provimento da apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais, consubstanciados em R$4.358.284,80 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) a título de lucros cessantes e R$2.891.528,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e oito reais), a cada um dos apelantes, a título de danos morais, além de publicação de nota de esclarecimento em jornais de grande circulação nacional e no Distrito Federal. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 74418515, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. Examina-se o pedido de gratuidade de justiça, por ser questão preliminar e o recolhimento do preparo ser requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Destaca-se que os autores/recorrentes, ao ajuizarem a ação de conhecimento, não requereram o benefício da gratuidade de justiça, com respectivo recolhimento das custas iniciais (ID 74418354). Não se desconhece que, conforme art. 99, caput, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. Entretanto, não deduzido o pedido quando do ajuizamento da ação, deve o requerente demonstrar superveniente alteração da sua condição econômica, que a conduziu à suposta hipossuficiência. Compartilhando dessa linha de interpretação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação cível e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta que a faz jus à gratuidade, em razão de alteração na condição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça e se houve prova de modificação da condição financeira, à luz dos elementos de prova constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, tem caráter relativo e pode ser elidida por elementos de prova que evidenciem a capacidade econômica da parte. 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que a renovação do pedido de justiça gratuita anteriormente indeferido exige comprovação de fato novo superveniente, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A alegada rescisão contratual com superveniência de novo vínculo empregatício e a gravidez da esposa não foram acompanhadas de documentos capazes de comprovar impacto significativo na subsistência familiar que impossibilite o pagamento das custas processuais, tampouco possuem o condão de afastar as informações obtidas com a quebra de sigilo bancário e fiscal do recorrente, cujos dados apontam para movimentação bancária incompatível com a hipossuficiência aduzida. 7. O valor das custas processuais no TJDFT é módico e não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência, sendo possível o indeferimento com base em movimentações financeiras que revelem capacidade econômica do requerente. 2. A renovação de pedido anteriormente indeferido exige comprovação de fato novo superveniente que justifique a alteração da situação financeira. 3. Alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea não são suficientes para afastar decisão fundada em prova robusta de capacidade financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 7o, e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.274.066/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma; TJDFT, Acórdão 1346967, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. (Acórdão 2006538, 0719060-22.2023.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APÓS SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do pedido, inexistindo efeito retroativo. 2. Não tendo o agravante demonstrado alteração na sua situação financeira que o tenha levado à miserabilidade econômica, não se justifica o deferimento do benefício da gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2019501, 0707270-91.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que que não demonstrada a superveniente alteração da sua condição de hipossuficiência econômica desde o pagamento das custas iniciais no processo originário, circunstância incompatível com a concessão do benefício, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481/STJ. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1883669, 0707778-71.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.) Dito isso, destaca-se que, consoante narrativa da petição inicial, a pessoa jurídica recorrente estaria inativa desde antes do ajuizamento da ação de conhecimento. Logo, o suposto fato não é superveniente ao recolhimento das custas iniciais. Relativamente ao recorrente pessoa física, igualmente, não há nenhuma alegação de posterior alteração da sua situação econômica. Sequer pondera que sua aposentadoria ocorreu após a propositura da demanda. Acerca do encargo de curador em relação ao seu irmão, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, com nomeação por meio da sentença proferida em 15/12/2021, ID 74418511, observa-se que o curatelado é auditor-fiscal aposentado da Receita Federal, com ganhos suficientes para arcar com os próprios custos. Inclusive, Jorge Victor Rodrigues não indica nenhum gasto com o curatelado. Diante de tal quadro, não se distingue motivo hábil para o superveniente deferimento do pedido de gratuidade de justiça aos autores/apelantes. Anota-se, ainda, que eventual deferimento do pedido teria apenas efeito ex nunc, de modo a não favorecer os requerentes quanto aos ônus sucumbenciais já fixados na sentença. Em rigor, o afastamento dessa condenação só ocorrerá em caso de modificação do resultado da sentença. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. EFEITO EX NUNC. 1. Nos autos de origem, observo que a sentença exequenda condenou os executados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da execução, majorados para 12% pelo acórdão ID 213438061, sem qualquer menção à suspensão da exigibilidade em razão de possível concessão da justiça gratuita. 2. Em seguida, a parte agravante interpôs Recurso Especial com o objetivo de impugnar a sentença exequenda, sem pleitear a concessão da justiça gratuita e efetuando, inclusive, o recolhimento do preparo recursal. 3. Dessa forma, considerando que todo o trâmite processual ocorreu sem a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, que a parte recorrente sequer formulou tal pedido junto ao Tribunal Superior e que, além disso, recolheu o preparo recursal, é evidente que a decisão do STJ, ao conceder a justiça gratuita ao recorrente, incorreu em erro material. 4. Assim, em observância ao princípio da boa-fé processual, verifico a ausência de um ato judicial válido que tenha concedido ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 5. Além disso, destaca-se que o recolhimento do preparo recursal em todas as fases do processo, inclusive na interposição do Recurso Especial, caracteriza preclusão lógica, e afasta a possibilidade de concessão do benefício. 6. Por fim, apenas para fins de exaurimento argumentativo, destaco que os efeitos da concessão da justiça gratuita não retroagem, tendo efeito ex nunc, de modo que não alcançam atos processuais anteriores ao requerimento, mas apenas aqueles posteriores à data de sua apresentação 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2021563, 0707138-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Pertinente esclarecer, igualmente, que os precedentes do STJ citados nas razões da apelação estão amparados em bases fáticas distintas, pois se debruçam sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça em ação rescisória, na qual é exigido o depósito descrito no art. 968, II, do CPC para seu processamento. Derradeiramente, salienta-se o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este Tribunal de Justiça, especificamente da apelação cível, no valor de R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos). 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Determino o recolhimento do preparo recursal, na forma dos arts. 99, § 7o e 1.007, caput, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora